Tribunal: CARF
Processo: 13502.720010/2015-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2025-02-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.720010/2015-41
ACÓRDÃO
9303-016.406 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
BRASKEM S.A.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 31/08/2002
COMPENSAÇÃO. PERÍODO ENTRE A MP 2.158-35/2001 E A MP 135/2003.
LANÇAMENTO. DESNECESSIDADE PARA DÉBITO CONFESSADO EM DCTF.
SÚMULA CARF 52. SCI COSIT 3/2004.
Os tributos objeto de compensação indevida formalizada em Pedido de
Compensação
ou
Declaração
de
Compensação
apresentada
até
31/10/2003, quando não exigíveis a partir de DCTF, ensejam o lançamento
de ofício. No caso em análise, os débitos estão confessados em DCTF, em
que pese o saldo (crédito/débito) indicado ser zero em função da
compensação solicitada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, apenas no que se refere a
desnecessidade de lançamento, para, no mérito, por unanimidade de votos, dar-lhe parcial
provimento, para reconhecer que, no caso em análise, era desnecessário o lançamento,
registrando-se ainda alerta à unidade preparadora da RFB, na implementação do decidido em
relação à homologação tácita pelo acórdão recorrido, integrado pelo acórdão de embargos, para
verificar a efetiva data de ciência do indeferimento da compensação, para efeito de cômputo do
período quinquenal.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.406 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13502.720010/2015-41
2
Rosaldo Trevisan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Régis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3302-007.419, de 25/07/2019, integrado pelo
Acórdão de Embargos no 3302-013.615, de 23/08/2023, que deu provimento ao Recurso
Voluntário interposto pelo Contribuinte, por unanimidade de votos.
Breve síntese do processo
O processo versa sobre Pedido de Restituição, no valor de R$ 200.789,69, referente
a pagamento efetuado indevidamente em 31/03/2010, requerido através de formulário impresso,
apresentado em 26/11/2014. O pagamento indevido teria sido efetuado no âmbito do
parcelamento previsto na Medida Provisória no 470/2009, junto à PFN, e seria referente a COFINS.
O contribuinte alega que o débito já estaria extinto por decadência quando foi incluído no
parcelamento.
A DRF Lauro de Freitas, em Despacho Decisório, não reconheceu o direito creditório
e indeferiu o Pedido de Restituição, sob o fundamento de que não há que se falar em decadência,
haja vista que o débito de COFINS, do período de apuração de agosto de 2002, objeto da presente
análise, foi regular e espontaneamente declarado em DCTF (lançamento por homologação) e,
diante da não homologação da compensação anteriormente pleiteada, o saldo a pagar informado
na DCTF constitui confissão de dívida e instrumento hábil para inscrição em Dívida Ativa, não
necessitando ser objeto de lançamento de ofício. Ademais, tal débito foi expressamente incluído
em parcelamento, instrumento que, também de forma pacífica, constitui confissão irretratável de
dívida (como consignado no próprio pedido de parcelamento).
Cientificado do
despacho,
o
Contribuinte
apresentou
Manifestação
de
Inconformidade, argumentando que: (a) deveria haver julgamento em conjunto dos processos
13502.720010/2015-41, 13502.720011/2015-95, 13502.720015/2015-73, 13502.720017/2015-62,
13502.720018/2015- 15 e 13502.720019/2015-51 (exatamente os processos analisados nesta
Sessão); (b) seria necessário que houvesse lançamento de ofício para constituir a exigência, sendo
que a DCTF não seria suficiente, conforme art. 90 da MP no 2.158-35/01, pois entre 27/08/2001 e
31/10/2003, a Dcomp e a DCTF não constituiriam crédito tributário; (c) o referido art. 90 teria
derrogado o § 1o, art. 5o do Decreto-lei no 2.124/84 e os arts. 17 e 18 da MP no 135/2003 não
poderiam ser aplicados retroativamente; (d) a ausência do lançamento de ofício teria ferido os
direitos ao contraditório e à ampla defesa; (e) a DCTF retificadora teria a mesma natureza da
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.406 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13502.720010/2015-41
3
declaração original e, portanto, não dispensaria o lançamento de ofício; (f) o débito resultante da
não homologação da compensação requerida em 12/09/2002, através do processo no
10410.005379/2002-46, não seria mais exigível, pois teria ocorrido a homologação tácita da
Dcomp, e, como o pedido foi apresentado em 12/09/2002 e o despacho decisório ocorreu em
26/09/2007, teria decorrido prazo superior a cinco anos sem decisão, pelo que deveria ser
liberado o valor pago através do parcelamento, para quitar tal débito.
Os autos então, vieram à DRJ em Ribeirão Preto/SP, que apreciou a Manifestação
de Inconformidade e, em 26/02/2018, entendeu pela improcedência do recurso, por unanimidade
de votos, sob os seguintes fundamentos: (a) os débitos informados em DCTF constituem confissão
de dívida e instrumento hábil e suficiente para a sua exigência, sendo desnecessário o lançamento
de ofício para a constituição do crédito tributário nela declarado, razão pela qual não há que se
falar em decadência do direito à constituição do crédito; e (b) o pedido de parcelamento constitui
confissão irretratável de dívida e configura a concordância do sujeito passivo com o crédito
tributário exigido.
Cientificado da decisão de 1a instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, em que reiterou os pedidos constantes na Manifestação de Inconformidade.
No CARF, o recurso foi submetido à apreciação da Turma julgadora, que prolatou o
Acórdão no 3302-007,419, de 25/07/2019, que negou provimento ao Recurso Voluntário, por
voto de qualidade, sob os seguinte fundamento, consignado no voto vencedor: a homologação
tácita, que ocorre em procedimentos de compensação, quando a Administração Tributária não se
desincumbe de apreciar o pedido compensatório no prazo legal, não se equipara à decadência.
Em sede de embargos, manifestando-se sobre alegação de omissão e obscuridade
quanto ao efeito constitutivo do pedido de compensação transmitido na vigência da MP n. 2.158-
35/2001, sobre eventual omissão em relação à decadência do crédito tributário incluído no
parcelamento, e sobre possível obscuridade ao analisar o argumento de homologação tácita, o
colegiado proferiu o Acórdão de Embargos no 3302-013.615, no qual foram acolhidos os
embargos, tendo a relatora reproduzido seu voto vencido, buscando saneamento, e apontando
que “...o suprimento da omissão/obscuridade apontadas nos embargos, implica alteração do
resultado do julgamento, para dar provimento parcial ao recurso voluntário”, apontando
precedentes de outros colegiados no mesmo sentido (Acórdãos 3201-005.921 e 3402-007.328).
Cientificada do Acórdão no 3302-007.419, de 25/07/2019, integrado pelo Acórdão
de Embargos no 3302-013.615, de 23/08/2023, a Fazenda Nacional interpôs embargos e recurso
especial, sendo o primeiro (que alegava ter o colegiado simplesmente reapreciado a matéria de
mérito, ao analisar os embargos, prevalecendo na nova votação o voto vencido na anterior)
rejeitado monocraticamente.
Da matéria submetida à CSRF
Em seu Recurso Especial, a Fazenda Nacional apontou divergência jurisprudencial
com relação às seguintes matérias: (a) interposição de embargos no lugar de recurso especial
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.406 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13502.720010/2015-41
4
(indicando como paradigmas os Acórdãos 3403-002.844 e 2302-003.544); (b) desnecessidade de
lançamento (à luz do acórdão paradigma 2101-000.104); e (c) homologação tácita (indicando o
paradigma 9303-003.300).
No exame monocrático de admissibilidade, entendeu-se como configuradas as
divergências “b” e “c”. Enquanto o Acórdão recorrido considerou que, nos casos em que o saldo a
pagar for zero, faz-se imprescindível o lançamento de ofício para formalizar a exigência do débito
declarado; de outro, analisando circunstância fáticas similares, o paradigma (Acórdão no 2101-
000.104) entendeu que o efeito confessional da DCTF opera não sobre o saldo a pagar, mas sobre
o débito declarado e que esse efeito enseja a sua cobrança pela via do instrumento. E, enquanto o
Acórdão recorrido, analisando caso concreto de Pedido de Compensação convolado em DComp,
adotou como termo inicial do prazo a data do protocolo do Pedido, o paradigma (Acórdão no
9303-003.300) defendeu que a homologação tácita, por decurso de prazo, introduzida no
ordenamento jurídico das compensações, alcança os pedidos convertidos em DComp, mas apenas
no sentido de que o prazo introduzido pela MP no 135, de 2003, conta-se a partir de 30.10.2003,
não havendo possibilidade de ser aplicado retroativamente.
Assim, com as considerações tecidas no Despacho de Admissibilidade de Recurso
Especial, a Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF deu seguimento parcial
ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, em relação aos itens “b” e “c”.
Cientificado do Despacho que deu seguimento parcial ao Recurso Especial da
Fazenda Nacional, o Contribuinte apresentou suas contrarrazões, requerendo o não
conhecimento do recurso especial, por ausência de configuração da divergência com os
paradigmas apresentados. E, no mérito, demanda a manutenção da decisão recorrida, integrada
pelo acórdão de embargos.
Em 25/10/2024, o processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante sorteio,
para relatoria e submissão ao Colegiado da análise do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, conforme
consta do Despacho de Admissibilidade exarado pela Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de
Julgamento do CARF.
No entanto, em função dos argumentos expressos em contrarrazões pelo
Contribuinte, é necessária análise mais detida dos demais pressupostos de admissibilidade. Alega
o contra-arrazoante que diante do mesmo paradigma (Acórdão no 2101-000.104) entendeu este
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.406 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13502.720010/2015-41
5
colegiado em outros casos pela ausência de similitude para debater exatamente o tema aqui em
análise (Acórdãos 9303-012.274 e 9303-012.544).
Recorde-se que tiveram seguimento dois temas: desnecessidade de lançamento (à
luz do acórdão paradigma 2101-000.104); e homologação tácita (indicando-se o paradigma 9303-
003.300).
No que se refere ao primeiro tema, o que se debate é se, no caso, seria necessário o
lançamento do tributo que constava em pedido de compensação anterior à Medida Provisória
135/2003, que alterou o art. 74 da Lei 9.430/1996, atribuindo à DCOMP o caráter de confissão de
dívida. No presente processo, tem-se declaração de compensação apresentada em 12/09/2002,
não homologada, tendo o débito sido inscrito em dívida ativa em 17/12/2007, ajuizando-se a
execução fiscal em 01/04/2008.
O Contribuinte sustenta a necessidade de lançamento de ofício para exigência do
débito indicado na declaração de compensação, tendo em conta o art. 90 da Medida Provisória
2.158-35/2001, no período de 27/08/2001 a 31/10/2003, quando o teor de tal art. 90 foi
modificado pela Medida Provisória 135/2003, posteriormente convertida na Lei 10.833/2003.
O paradigma 2101-000.104 (relativo ao mesmo Contribuinte, Braskem S.A.) trata de
declaração de compensação apresentada em 31/03/2003, por força de decisão judicial sem
trânsito em julgado. No item em que se analisa a necessidade de lançamento, é destacado que o
caráter de confissão de dívida às DCOMP só foi atribuído a partir de 31/03/2003, e que os débitos
registrados em DCTF pelo Contribuinte também constituem confissão de dívida (cf. art. 5o do
Decreto-Lei 2.124/1984), debatendo-se se na DCTF o valor confessado seria o saldo (zero, pois a
compensação coteja créditos com débitos de mesmo valor), ou o valor do débito, concluindo-se
que “...a DCTF nunca deixou de constituir a confissão de dívida da integralidade dos débitos
declarados”.
Como afirma o Contribuinte, em suas contrarrazões, esta Câmara Superior analisou,
em outra ocasiões, processos da mesma Braskem S.A., em casos semelhantes, rechaçando
exatamente o paradigma 2101-000.104.
No Acórdão 9303-012.274, de 17/11/2021, decidiu-se, por unanimidade de votos,
não conhecer do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, em processo que trata do
mesmo Contribuinte (Braskem S.A.), e situação semelhante à aqui narrada (compensação de
débito declarado em DCTF, e posteriormente incluído em parcelamento, tendo sido aplicada no
voto a fundamentação decorrente do REsp 1.205.004/SC). Naquela ocasião entendeu-se que não
havia similitude, porque:
Enquanto o acórdão paradigma resolve a lide com base na análise e interpretação
do Decreto-Lei no 2.124/1984, o acórdão recorrido se debruça sobre os efeitos do
art. 90 da MP no 2.158-35/2001 para concluir pela necessidade de lançamento
dos débitos compensados e declarados em DCTF durante a vigência de referido
dispositivo.
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.406 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13502.720010/2015-41
6
Ocorre que o paradigma 2101-000.104 expressamente trata do lançamento de
ofício determinado pelo art. 90 da Medida Provisória 2.158-35/2001, inclusive na ementa do
julgado. E, no presente caso, o acórdão recorrido (com voto vencido reproduzido em embargos,
ocasião em que se torna vencedor) chega a conclusão diametralmente oposta ao paradigma,
como se percebe no quadro a seguir:
Acórdão Recorrido (integrado por
embargos)
Paradigma (2101-000.104)
“...no presente caso, não há que se
falar em constituição de débitos por
DCTF em que o saldo a pagar a título
de Cofins foi de zero, e o pedido de
compensação foi formalizado perante
a
Administração
Tributária
em
12/09/2002, muito antes da Lei n°
10.833/03”
“Os débitos confessados em DCTF,
mesmo na vigência do art. 90 da
MP n. 2.158-35/2001, podem ser
exigidos pelo Fisco, inclusive por
meio de - inscrição em dívida ativa
e cobrança judicial. Precedentes do
STJ”
“E crédito tributário é o total do
débito apurado e não o saldo a
pagar, advindo de um acertamento
da
dívida
informado
pelo
contribuinte, para evitar futuras
cobranças indevidas por parte do
Fisco”.
Portanto, enquanto o acórdão recorrido (3302-007.419), integrado pelo acórdão de
embargos (3302-013.615), entende que a confissão em DCTF se refere ao débito, o paradigma
entende que se refere apenas ao saldo resultante do encontro entre débitos e créditos (que se
espera sempre ser zero). Assim, configurada, a nosso ver, a divergência.
No que se refere à homologação tácita, indicou-se como paradigma o Acórdão
9303-003.300, no qual se conclui que “...a homologação tácita das compensações por decurso de
prazo somente alcança as declarações apresentadas a partir da vigência do § 5o do art. 74 da Lei
9.430/1996, introduzido pela MP 135, de 30/10/2003”.
O Acórdão recorrido, por seu turno, integrado pelo Acórdão de Embargos, entende
que “...a alteração de status jurídico dos pedidos de compensação passou a produzir efeitos em 01
de outubro de 2002, exatamente como previsto no art. 68 da lei n. 10.637/2003”. E, analisando o
caso concreto, detecta a configuração de homologação tácita:
“No presente caso, o pedido de compensação formulado pelo recorrente e com
data anterior a 01 de outubro de 2002 é de 12 de setembro de 2002 (fl.48). Logo,
este pedido exemplarmente destacado foi homologado tacitamente em 22 de
setembro de 2007. Segundo a recorrente, a cientificação da decisão contrária à
compensação teria sido feita em 26 setembro de 2007 (fl. 258), após o prazo
legal.” (grifo nosso)
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.406 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13502.720010/2015-41
7
Patente a divergência, a nosso ver, a priori, também em relação a esse segundo
tema.
A recém-aprovada Súmula CARF 202, no entanto, rechaça a tese fazendária de
impossibilidade de retroação da homologação tácita, admitindo expressamente a possibilidade de
homologação tácita antes da MP 135/2003:
“O prazo para homologação tácita da compensação declarada pelo sujeito
passivo conta-se da data da entrega da Declaração de Compensação (DCOMP)
ou da data do pedido de compensação convertido em DCOMP, mesmo quando
anteriores a 31/10/2003.” (grifo nosso)
Portanto, cabe o não conhecimento do recurso em relação a esse tema, tendo em
conta a vedação estabelecida no art. 118, § 12 do RICARF:
“Art. 118. Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar
recurso especial interposto contra acórdão que der à legislação tributária
interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara,
Turma Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais.
(...) § 12. Não servirá como paradigma o acórdão:
(...) III - que, na data da análise da admissibilidade do recurso especial,
contrariar:
(...) c) Súmula do CARF ou Resolução do Pleno da Câmara Superior de Recursos
Fiscais; e (...)”
Esse não conhecimento, no entanto, não dispensa a unidade preparadora da RFB de
verificar efetivamente se ocorreu a homologação tácita à luz da tese encampada no voto condutor
do Acórdão no 3302-007.419, de 25/07/2019, integrado pelo Acórdão de Embargos no 3302-
013.615, de 23/08/2023, que informou que “...segundo a recorrente, a cientificação da decisão
contrária à compensação teria sido feita em 26 setembro de 2007 (fl. 258)”, sem checar a
informação.
No julgamento da Manifestação de Inconformidade, a DRJ já havia alertado que
essa informação prestada pelo Contribuinte não foi verificada (fl. 242):
“O contribuinte alegou que a ciência do despacho decisório referente à
compensação teria ocorrido em 26/09/2007. No entanto, não apresentou
qualquer prova de que a ciência teria ocorrido em tal data. Além disso, nos
sistemas da RFB, consta que a situação do processo no 10410.005379/2002-46
foi alterada para cobrança final em 24/04/2007 e que em 07/08/2007 teria sido
solicitado parcelamento. Tais eventos demonstram que a ciência do despacho
decisório teria ocorrido antes da data informada pelo contribuinte e afastam a
hipótese de homologação tácita.”
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.406 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13502.720010/2015-41
8
No Recurso Voluntário, o Contribuinte não contesta a informação do julgamento de
piso. Apenas reitera que a ciência se deu em 26/09/2007, sem qualquer comentário sobre o
decidido pela DRJ.
Portanto, o não conhecimento do recurso em relação a essa matéria solidifica o
decidido pela Turma Ordinária: o prazo para homologação tácita deve ser contado da data do
pedido ou da declaração de compensação, cabendo à unidade preparadora da RFB certificar-se da
data correta de ciência do indeferimento da compensação (que pode não ser a data indicada e
aparentemente aceita sem ressalvas pelo julgador da Turma Ordinária, mesmo com o alerta da
instância a quo).
Pelo exposto, voto por conhecer em parte do recurso especial da Fazenda Nacional,
apenas no que se refere a desnecessidade de lançamento (à luz do acórdão paradigma 2101-
000.104), cabendo alertar no voto sobre a necessidade de que a unidade preparadora da RFB
cheque a correta data de ciência, ainda não verificada neste processo.
Do Mérito
No mérito, a questão se resume a saber se a disposição do art. 90 da Medida
Provisória 2.158-35, de 27/08/2001 obriga o lançamento de valores constantes em DCTF como
compensados. Dispôs o referido art. 90:
“Art. 90. Serão objeto de lançamento de ofício as diferenças apuradas, em
declaração prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento,
parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, indevidos ou não
comprovados, relativamente aos tributos e às contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal.” (grifo nosso)
Em 31/10/2003, a Medida Provisória 135 (posteriormente convertida na Lei
10.833/2003) passou a dispor, em seu art. 18:
“Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada
sobre as diferenças apuradas decorrentes de compensação indevida e aplicar-se-á
unicamente nas hipóteses de o crédito ou o débito não ser passível de
compensação por expressa disposição legal, de o crédito ser de natureza não
tributária, ou em que ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos arts.
71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente
compensado o disposto nos §§ 6o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput é a prevista nos incisos I e II ou no §
2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, conforme o caso.
§ 3o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não-homologação da
compensação e impugnação quanto ao lançamento das multas a que se refere
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.406 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13502.720010/2015-41
9
este artigo, as peças serão reunidas em um único processo para serem decididas
simultaneamente.” (grifo nosso)
A estes artigos se adiciona, como no julgamento de piso, o art. 5o do Decreto-Lei
2.124/1984:
“Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias
relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória,
comunicando a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito.
§ 2o Não pago no prazo estabelecido pela legislação o crédito, corrigido
monetariamente e acrescido da multa de vinte por cento e dos juros de mora
devidos, poderá ser imediatamente inscrito em dívida ativa, para efeito de
cobrança executiva, observado o disposto no § 2o do artigo 7o do Decreto-lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983.
§ 3o Sem prejuízo das penalidades aplicáveis pela inobservância da obrigação
principal, o não cumprimento da obrigação acessória na forma da legislação
sujeitará o infrator à multa de que tratam os §§ 2o, 3o e 4o do artigo 11 do
Decreto-lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto-lei no 2.065, de 26 de outubro de 1983.”
Tal artigo 5o continua vigente, e jamais foi derrogado por qualquer das citadas
Medidas Provisórias.
Nossa leitura sistemática da legislação é no sentido de que o registro em DCTF
configurou, e continua configurando confissão de dívida, não apenas em relação aos saldos (em
geral, zero, no caso compensação), mas em relação aos débitos ali declarados, como bem
destacado no paradigma colacionado (Acórdão 2101-000.104), e em declarações de voto da Cons.
Edeli Pereira Bessa (v.g., a proferida no Acórdão 9101-006.785, de 06/11/2023) divergindo - cabe
registrar- do entendimento majoritário naquele colegiado.
Assim, o advento da Medida Provisória 2.158-35/2001 não impediu a exigência dos
valores confessados em DCTF, mas permitiu que os débitos tributários indevidamente
compensados pudessem ser objeto de lançamento, acrescidos de multa de ofício, o que não
inviabilizou ou obstaculizou a exigência a partir da DCTF, como destaca a Súmula CARF 52:
“Os tributos objeto de compensação indevida formalizada em Pedido de
Compensação ou Declaração de Compensação apresentada até 31/10/2003,
quando não exigíveis a partir de DCTF, ensejam o lançamento de ofício.” (grifo
nosso)
Ou seja, cabível o lançamento de ofício quando não exigíveis os tributos em DCTF. E,
lançado o tributo, cabível ainda a aplicação da multa de ofício. No entanto, a partir da Medida
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.406 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13502.720010/2015-41
10
Provisória 135/2023, o lançamento passou a ser limitado à multa, e em restritas hipóteses,
atribuindo-se o caráter de confissão de dívida às declarações de compensação.
Essa evolução legislativa atendeu exatamente a precedentes do Poder Judiciário,
inclusive os mencionados no acórdão recorrido. É a partir da atribuição de caráter de confissão de
dívida às declarações de compensação, com direito a contencioso administrativo próprio, que se
adapta o citado art. 90, que remetia a lançamento de ofício de tributos e multa, por glosa de
compensações vinculadas em DCTF.
Confirma esse entendimento o texto da Solução de Consulta Interna COSIT 3/2004,
trazido pela decisão da DRJ:
“17. Assim, não obstante o débito informado em documento encaminhado pelo
sujeito passivo à SRF já estivesse por ele confessado – o art. 90 da MP no 2.158-
35, de 2001, não revogou o art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 1984 – , fazia-se
necessário, para dar cumprimento ao disposto no art. 90 da MP no 2.158-35, de
2001, o lançamento de ofício do crédito tributário confessado pelo sujeito passivo
em sua declaração encaminhada à SRF.
18. Esclareça-se que o fato de um débito ter sido confessado não significa dizer
que o mesmo (sic) não possa ser lançado de ofício; contudo, havendo referido
lançamento, inclusive com a exigência da multa de lançamento de ofício, ficava
sempre assegurado o direito de o sujeito passivo discuti-lo nas instâncias
julgadoras administrativas previstas no Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972.
19. Tal sistemática perdurou até a edição da MP no 135, de 30 de outubro de
2003, cujo art. 18 derrogou o art. 90 da MP no 2.158-35, de 2001, estabelecendo
que o lançamento de ofício de que trata esse artigo, limitar-se-á à imposição de
multa isolada sobre as diferenças apuradas decorrentes de compensação indevida
e aplicar-se-á unicamente nas hipóteses de o crédito ou o débito não ser passível
de compensação por expressa disposição legal, de o crédito ser de natureza não
tributária, ou em que ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos arts.
71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
20. Assim, com a edição da MP no 135, de 2003, restabeleceu-se a sistemática de
exigência dos débitos confessados exclusivamente com fundamento no
documento que formaliza o cumprimento de obrigação acessória, comunicando
a existência de crédito tributário (DCTF, DIRPF, etc.), sistemática essa que vinha
sendo adotada, com espeque no art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 1984, até a
edição da MP no 2.158-35, de 2001.” (grifo nosso)
Portanto, não há, no caso em análise, que trata de valor referente a compensação
solicitada antes do advento da Medida Provisória 135/2003, mas após a vigência do art. 90 da
Medida Provisória 2.158-35/2001, obrigatoriedade de lançamento, por estar o débito confessado
em DCTF, sendo vigente o art. 5o do Decreto-Lei 2.124/1984, inclusive em consonância com a
Súmula CARF 52.
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.406 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13502.720010/2015-41
11
Pelo exposto, voto pelo provimento parcial do apelo fazendário, entendendo
desnecessário o lançamento, no caso em análise. E, sendo desnecessário o lançamento, não há
que se cogitar a ocorrência de decadência. Cabe, no entanto, à unidade preparadora da RFB
verificar a correta data da ciência do indeferimento da compensação, conforme destacado ao final
do voto de conhecimento, para que se certifique se houve efetivamente homologação tácita do
débito em debate.

Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, apenas no que se refere a desnecessidade de lançamento. No mérito, voto pelo
provimento parcial do recurso especial, para reconhecer que, no caso em análise, era
desnecessário o lançamento. Registra-se ainda alerta à unidade preparadora da RFB, na
implementação do decidido em relação à homologação tácita pelo acórdão recorrido, integrado
pelo acórdão de embargos, para verificar a efetiva data de ciência do indeferimento da
compensação, para efeito de cômputo do período quinquenal.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 561
DF CARF MF
Original